Tribunal: TJMT
Processo: 1027624-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027624-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Abandono Intelectual, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), KAUAN DA PAZ SOUZA - CPF: 075.974.581-18 (AGRAVANTE), juizo de pedra preta (AGRAVADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ALAYRES REGINA TEIXEIRA BORGES - CPF: 062.872.871-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. ATO COATOR ATRIBUÍDO A DIRETOR DE UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALTA DE PROVOCAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso provisoriamente, no qual se alegava cerceamento de defesa pela não autorização de realização de exame toxicológico, essencial para comprovar sua condição de usuário de drogas.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em definir quem efetivamente figura como autoridade coatora no caso em apreço, se a Magistrada Corregedora do Presídio Mata Grande ou o Diretor da Unidade Prisional.

III. Razões de decidir
:

3. A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 96, I, "c", estabelece a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar
habeas corpus
quando o coator for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer do pedido.

4. A Magistrada Corregedora do Presídio, ao receber o pedido de autorização para realização de exame toxicológico no paciente, determinou a expedição de ofício à Direção da Unidade Prisional para manifestação no prazo de 03 (três) dias, bem como
,
a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, não permanecendo inerte diante do pleito defensivo.

5. O constrangimento ilegal apontado pelo impetrante decorre da inércia administrativa do Diretor do Presídio, que deixou de se manifestar no prazo assinalado, e não de omissão judicial, sendo o Diretor da unidade prisional autoridade administrativa que não se encontra sob a jurisdição direta do Tribunal de Justiça.

6. Após o transcurso do prazo concedido ao Diretor do Presídio sem a devida manifestação, caberia ao impetrante provocar novamente a Magistrada Corregedora, informando o descumprimento da determinação judicial e requerendo as providências cabíveis, o que não foi comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese
:

7
. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Compete ao juízo de primeiro grau o controle da legalidade dos atos de Diretores de Presídios, não sendo cabível a impetração de
habeas corpus
originário perante o Tribunal de Justiça contra ato da citada autoridade. 2. A ausência de provocação prévia à autoridade judiciária competente configura indevida supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 96, I, "c";

Regimento Interno do TJMT, art. 22, I;

Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, HC 7146/SP (1998/00168745), Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, j. 28.04.1998;

TJMG, HC 2264091-10.2024.8.13.0000, Rel. Des.
Walner
Barbosa
Milward
de Azevedo, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 22.05.2024;

TJ-SP, HC 21346658420218260000, Rel. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 15.07.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental
interposto por
KAUAN DA PAZ SOUZA
contra decisão monocrática, que não conheceu do
Habeas Corpus
nº
1027624-53.2025.8.11.0000
e o julgou extinto, sem resolução do mérito.

Nas razões recursais
, a Defesa sustentou
que a autoridade coatora seria a Juíza Corregedora do Presídio Mata Grande, na comarca de Rondonópolis, e não o Diretor do Presídio, como entendeu este Relator.

Argumentou que a demora da magistrada em se manifestar sobre o pedido de autorização para realização de exame toxicológico no paciente gera constrangimento ilegal, uma vez que impede a produção de prova essencial para a defesa.

Alegou, ainda, violação ao princípio da colegialidade, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o
habeas corpus
(id.
308474367).

Em petição complementar (
id.

313073880
), o agravante inform
ou
que foi designada audiência de instrução e julgamento
,
para o dia 23/09/2025, às 16h, no processo de origem (n° 1000473-46.2025.8.11.0022), e que até aquela data não havia decisão da magistrada corregedora do presídio quanto ao pedido de realização do exame toxicológico (SEEU 2000673-07.2025.8.11.0064).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer registrado sob o
id.

309399364
, opin
ou
pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, para que seja revista a decisão monocrática de não conhecimento do
writ
, entendendo que o caso reclama conhecimento pelo e. Tribunal de Justiça, uma vez que o impetrante ataca a morosidade do Juízo Corregedor do Presídio.

É o relatório do necess
ário.

VOTO

Preliminarmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão reside em definir quem efetivamente figura como autoridade coatora no caso em apreço. O agravante sustent
ou
que seria a Magistrada Corregedora do Presídio Mata Grande, na comarca de Rondonópolis, enquanto em minha decisão considerei que o ato coator decorreria da inércia do Diretor da Unidade Prisional.

Para a correta análise da competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente o presente
habeas corpus
, impõe-se, inicialmente, examinar as disposições normativas que regem a matéria.

A Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece, de forma clara e precisa, as hipóteses em que este Tribunal detém competência originária para o julgamento de
habeas corpus
, delimitando, assim, o alcance de sua jurisdição em relação a esse remédio constitucional.
Vejamos o que

dispõe o art. 96 da Carta Estadual:

"Art. 96.
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça
:

I -
processar e julgar
, originariamente
: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 31/2004)

(...)
;

c) o
"habeas-corpus", quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer do pedido
; (...)
"

Da leitura do dispositivo constitucional estadual, extrai-se que a competência originária deste Tribunal para processar e julgar
habeas corpus
está condicionada a duas hipóteses alternativas: (
I
) quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância; ou (
II
) quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer do pedido.

Compulsando os autos, verifico que, conforme documento de
id.

307301396
, a Magistrada Corregedora do Presídio, ao receber o pedido de autorização para realização de exame toxicológico no paciente, determinou expressamente "
a expedição de ofício à Direção da Unidade Prisional para manifestação do pedido no prazo de 03 (três) dias
", bem como
,
a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Tal decisão demonstra que a Magistrada não permaneceu inerte diante do pleito defensivo, tendo adotado as providências cabíveis ao determinar a manifestação das partes envolvidas.

Quem efetivamente não cumpriu a determinação judicial foi o Diretor da Unidade Prisional, que deixou de se manifestar no prazo assinalado.

Nesse contexto, o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante decorre, na verdade, da inércia administrativa do Diretor do Presídio, e não de omissão judicial.

A autoridade que está descumprindo ordem judicial e, consequentemente, causando eventual prejuízo ao paciente, é o Diretor da unidade prisional, autoridade administrativa que não se encontra sob a jurisdição direta deste Tribunal de Justiça, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 96, I, "c", da Constituição Estadual. Tampouco se verifica a segunda hipótese constitucional, pois não há elementos que indiquem perigo de se consumar violência antes que o juízo de primeiro grau possa conhecer do pedido.

Nesse sentido, colaciono entendimento
jurisprudencial
aplicável ao caso
:

"
(...)
. Na medida em que
compete originariamente ao Juízo de 1º Grau processar e julgar os habeas corpus nas hipóteses em que a suposta coação ilegal advier de ação ou de omissão de autoridades administrativas
estaduais que sejam desprovidas de prerrogativa de foro em razão de função, não se pode conhecer do pedido." (TJ-SP - HC: 21346658420218260000 SP 2134665-84.2021.8.26.0000, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 15/07/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/07/2021)

Além disso, conforme consignado na decisão agravada, "
o
Diretor de Presídio é autoridade administrativa
que
não se encontra sob a jurisdição direta do Tribunal de Justiça
,
sendo descabida a impetração de "habeas corpus" originário perante a Corte Estadual contra ato da citada autoridade
.” (STJ - HC: 7146 SP 1998/0016874-5, Relator.: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 28/04/1998, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/08/1998 p. 88)

Repriso, também, a jurisprudência colacionada na decisão agravada
,
n
a qual afirma que
,
sendo
o ato coator
praticad
o

pelo Diretor da unidade prisional
em que o paciente se encontra
,
a competência para conhecer
da suposta ilegalidade é juízo da execução penal, vejamos:

“
Sendo a autoridade coatora, na realidade, o diretor do Presídio onde o paciente se encontra preso, a
competência para conhecer da suposta ilegalidade é do Juízo atuante na execução penal do paciente, e não deste Tribunal de Justiça
.” (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2264091-10.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.226409-1/000, Relator.: Des.(a)
Walner
Barbosa
Milward
de Azevedo, Data de Julgamento: 22/05/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/05/2024)

Importante ressaltar que, após o transcurso do prazo concedido ao Diretor do Presídio sem a devida manifestação, caberia ao impetrante provocar novamente a Magistrada Corregedora, informando o descumprimento da determinação judicial e requerendo as providências cabíveis. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que o causídico tenha adotado tal providência antes de impetrar diretamente o
habeas corpus
nesta Corte.

A ausência dessa provocação prévia à autoridade judiciária competente configura indevida supressão de instância, pois impede que a Magistrada de primeiro grau tome conhecimento do descumprimento de sua ordem e adote as medidas necessárias para saná-lo, antes que a questão seja submetida
a apreciação desta Corte Estadual
.

Ademais, é de conhecimento notório o elevado volume de processos que tramitam no Poder Judiciário, o que inviabiliza que os magistrados verifiquem, de ofício, processo por processo, se suas determinações foram devidamente cumpridas, sem que haja uma provocação específica da parte interessada nesse sentido. Tal realidade não pode ser desconsiderada na análise do caso concreto.

O Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 22, I,
“a”,
estabelece a competência das Câmaras Criminais Isoladas Ordinária para

processar e julgar os pedidos de
habeas corpus
sempre que os atos de violência ou coação ilegal forem atribuídos a Juízes de Primeiro Grau.

No caso em análise, contudo, o ato coator não pode ser atribuído à Magistrada Corregedora, que adotou as providências cabíveis ao receber o pleito defensivo, mas sim ao Diretor da Unidade Prisional, que deixou de cumprir a determinação judicial.

Cumpre ressaltar, ainda, que mesmo que fosse produzida a prova requerida pela
D
efesa, qual seja, o exame toxicológico para comprovar a condição de usuário do paciente, tal prova, por si só, não teria o condão de interromper o curso da instrução processual, tampouco de afastar a prisão preventiva decretada. Isso porque, conforme estabelece o Enunciado Orientativo n. 03 deste Tribunal de Justiça, "
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
".

Reconheço a importância do direito à produção de provas como desdobramento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Contudo, para que tal direito seja adequadamente tutelado, é necessário observar o devido processo legal e as regras de competência estabelecidas no ordenamento jurídico.

Assim, entendo que a decisão agravada, ao não conhecer do
habeas corpus
por incompetência deste Tribunal, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em total dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
, de minha relatoria,
que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado, por incompetência deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025